Tribunal: TJDFT
Processo: 0726706-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726706-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: DANIEL DA COSTA DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda em face da r. decisão (ID 60932359) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Daniel da Costa dos Reis, deferiu o requerimento de tutela de urgência para que “a Ré seja compelida a transferir o autor para hospital de transição para reabilitação intensiva multidisciplinar, com equipe de enfermagem, para manuseio e execução da Terapia nutricional, bem como a reabilitação intensiva multidisciplinar; ou caráter subsidiário, a permanência do autor no ambiente hospitalar durante o período necessário para garantir a devida adaptação da sua residência para o recebimento de Home Care, assegurando sua segurança e bem-estar durante essa transição.”. Nas razões recursais (ID 60931254), narra que a médica assistente do Agravado solicitou a desospitalização dele e indicou o tratamento domiciliar (home care), seguindo o plano terapêutico descrito pela profissional de saúde. Afirma que determinou o custeio do tratamento home care, contudo, detalha que familiares do Agravado impediram a entrada da equipe médica na residência deles, sob o argumento de que a casa não possuía infraestrutura adequada para o tratamento médico residencial. Aponta que o Agravado ingressou com ação de obrigação de fazer com tutela de urgência, a fim de requerer a transferência dele para hospital de transição, o que foi deferido na r. decisão agravada. Argumenta que a decisão recorrida deve ser reformada, em razão da ausência de indicação médica expressa da transferência vindicada e que esse pedido se trata de desejo pessoal do Agravado e de familiares dele. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para suspender a obrigação de custear o tratamento em hospital de transição. No mérito, a confirmação da medida requerida. Preparo comprovado (IDs 60931255 e 60931256). Indeferiu-se o requerimento de antecipação da tutela recursal (ID 60965525). Contra essa decisão monocrática, a parte Agravante interpôs Agravo Interno (ID 62094091), no qual reitera os argumentos do Agravo de Instrumento, a fim de que seja mantida apenas a obrigação do custeio do home care, afastando-se a obrigação imposta de internação em Hospital de Transição. Alega inexistir comprovação dos requisitos para concessão da tutela provisória em favor do Autor. Aduz o perigo de demora para o provimento do recurso, eis que a medida imposta na origem provoca o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato (ID 62094091). O Agravado apresentou contrarrazões, em que pugna pelo desprovimento do Agravo Interno (ID 63107506). Tendo em vista a modificação da tutela provisória na instância de origem, a parte Agravante foi intimada para se manifestar acerca do interesse recursal (ID 63874740). A parte Agravante não apresentou manifestação no prazo concedido (ID 64289071). É o relatório. Decido. Ao examinar os pressupostos de admissibilidade dos recursos, verifica-se que o presente Agravo de Instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento, diante da perda superveniente do objeto. Em consulta ao processo de origem, constata-se que, após a interposição do presente Agravo de Instrumento e proferida a decisão liminar, a tutela de urgência anteriormente concedida foi modificada, nos seguintes termos (ID 205379031, na origem): “Na ausência de hospital da rede credenciada do réu que preste serviços de reabilitação intensiva multidisciplinar, modifico a tutela de urgência para determinar a instalação de Home care em sua residência, devendo os familiares indicar cômodo que possa recebê-lo, até porque, analisando as fotos juntadas, trata-se de um grande imóvel. A requerida já se prontificou por diversas vezes a realizar a instalação, encontrando óbices dos próprios familiares. Ressalto que o envolvimento da família é fundamental no Home Care, não podendo aguardar momento ideal para a família para sua efetiva instalação, já que o bem estar do paciente deve ser colocado como prioridade. Ante o exposto, MODIFICO o pedido de tutela de urgência para que a Ré seja compelida promover a instalação de Home Care na residência do autor, com todo o suporte necessário, conforme prescrições médicas, no prazo de 10 dias a contar da intimação eletrônica, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 até o limite de 50.000,00. Valores estes que poderão ser reavaliados em caso de recalcitrância. Acaso constatada a inviabilidade da estrutura domiciliar, deverá garantir a permanência do autor no ambiente hospitalar durante o período necessário para garantir a devida adaptação da sua residência para o recebimento de Home Care, assegurando sua segurança e bem-estar durante essa transição. Por fim, intimem-se as partes para que possam especificar as provas, que pretendam produzir em eventual e futura dilação probatória, definindo os motivos da produção de novas provas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão (STJ, AgInt no Resp n. 2.012.878/MG). Ficam advertidas as partes que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis e dizer se pretendem a intimação da parte contrária para prestar depoimento pessoal e das testemunhas, ou se as últimas comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação. Caso pretendam produzir prova pericial, deverão juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicarem assistente técnico. Caso pretendam produzir novas provas documentais, que venham anexas à resposta à presente decisão, devendo ser observada a regra do art. 434 do CPC. Caso a parte já tenha formulado pedido de provas anteriormente, manifeste-se quanto à persistência no interesse na realização da prova declinada. A ausência de manifestação será entendida como desistência da prova declinada.” Considerando que nessa instância recursal a parte Agravante pugna pela suspenção da obrigação de custear o tratamento em hospital de transição e pela determinação de custeio do tratamento domiciliar (ID 62094091, pág. 11), a alteração da r. decisão agravada para determinar o custeio do home care na residência do Autor atende a pretensão recursal da parte Recorrente. Nesse cenário, há que ser reconhecida a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECE DO RECURSO. DECISÃO OBJETO DO AI REVOGADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. Tendo em vista a revogação tácita da decisão combatida no Agravo de Instrumento, tal recurso não merece ser conhecido, uma vez que manejado contra ato judicial sobreposto por decisão posterior que lhe alterara o conteúdo, o que resulta na superveniente perda do interesse recursal do Recorrente e, por conseguinte, do objeto do Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1380441, 0717153-04.2021.8.07.0000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no PJe: 05/11/2021.)(grifou-se). Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator